Tribunal: STF
Processo: ARE 955461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de saúde. Exclusão de beneficiário em razão de demissão. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.